Tribunal: TJSP
Processo: 2071737-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra decisão que determinou a reavaliação de dois imóveis penhorados, pelo Oficial de Justiça – Cabimento, no caso – Oficial de Justiça encarregado da reavaliação que certificou a impossibilidade de cumprir a diligência, por não estar apto a tanto,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra decisão que determinou a reavaliação de dois imóveis penhorados, pelo Oficial de Justiça – Cabimento, no caso – Oficial de Justiça encarregado da reavaliação que certificou a impossibilidade de cumprir a diligência, por não estar apto a tanto, em razão da sua complexidade - Situação que se amolda ao disposto no art. 870, par. único, do CPC - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071737-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que são agravantes JOSÉ
BENEDITO GUERRA MAIA e DIRCE DE OLIVEIRA MAIA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071737-68.2019.8.26.0000 -Voto no 28229
2
Agravo de Instrumento no 2071737-68.2019.8.26.0000
Agravantes: José Benedito Guerra Maia e outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Comarca: Pilar do Sul Vara Única
Voto 28229
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DECISÃO QUE DETERMINA A REAVALIAÇÃO DE
IMÓVEIS POR OFICIAL DE JUSTIÇA AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- Insurgência contra decisão que determinou a
reavaliação de dois imóveis penhorados, pelo Oficial
de Justiça Cabimento, no caso Oficial de Justiça
encarregado
da
reavaliação
que
certificou
a
impossibilidade de cumprir a diligência, por não estar
apto a tanto, em razão da sua complexidade - Situação
que se amolda ao disposto no art. 870, par. único, do
CPC - Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada fl. 30 que, nos autos da
execução de título extrajudicial1 que o Banco do Brasil S/A promove
em face de José Benedito Guerra Maia e outros, determinou a
reavaliação dos imóveis penhorados (matrículas 42 e 50 do CRI), pelo
Oficial de Justiça.
Com
pleito
de
efeito
suspensivo,
sustentam os agravantes, em síntese, que a reavaliação deve ser
realizada por perito, inclusive já nomeado para avaliar outros imóveis
penhorados, diante do diferencial dos imóveis constritos e da
1 R$ 2.984.238,96, em maio de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071737-68.2019.8.26.0000 -Voto no 28229
3
necessidade de profissional especializado.
Recurso recebido e processado, sem o
efeito suspensivo, transcorreu in albis o prazo para apresentação de
contraminuta (fls. 668).
É o relatório.
O recurso comporta provimento, diante
de fato novo, trazido pelos agravantes.
O artigo 870 do Código de Processo
Civil dispõe que a avaliação será feita por Oficial de Justiça, somente
sendo necessária a nomeação de um avaliador se a situação requerer
conhecimentos especializados (parágrafo único do citado dispositivo).
No caso em exame, embora os mesmos
imóveis já tenham sido avaliados anteriormente, no ano de 2016, pelo
Oficial de Justiça, o novo Oficial designado para a reavaliação
certificou que não possui conhecimentos especializados para
realização da diligência, em razão da complexidade encontrada (fls.
647).
Diante dessa certidão, encartada aos
autos após a interposição deste agravo, solicitou-se informações ao
Juízo a respeito de eventual providência adotada, sobrevindo aquelas
de fls. 652/654.
Determinada
a
manifestação
dos
agravantes sobre eventual perda do objeto recursal, estes se
manifestaram contrariamente, batendo-se pelo julgamento do mérito
recursal, uma vez que das informações prestadas pelo Juízo não
consta que alguma providência tenha sido tomada após a certidão do
Oficial de Justiça, permanecendo inalterada e vigente a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071737-68.2019.8.26.0000 -Voto no 28229
4
recorrida.
Nessa
senda,
diante
do
quanto
certificado pelo Oficial de Justiça e comportando o valor da execução
a avaliação por profissional especializado, a medida é de rigor,
porquanto expressamente prevista no artigo 870, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Desde logo, com intuito de evitar novas
discussões e retardar ainda mais o andamento do feito, determina-se
que caberá aos agravantes o custeio da perícia, nos termos do artigo
95 do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau
as providências para sua realização.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
MARINO NETO
Relator